Tribunal: TJDFT
Processo: 0718313-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0718313-64.2021.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL RABELO SILVA IMPETRANTE: NAYARA FIRMES CAIXETA, BRUNO DE SOUZA FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Nayara Firmes Caixeta e Bruno de Souza em favor de GABRIEL RABELO SILVA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Riacho Fundo que recebeu parcialmente a denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 288, parágrafo único, do CP, e manteve sua prisão preventiva. Relatam os impetrantes que o paciente foi inicialmente denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 157, § 2o, incisos II, IV e § 2oA, I, do CP, ocorrido em 6/7/2019 e ainda, pelo crime de associação criminosa. Esclarece que após a reposta à acusação, comprovando a menoridade do paciente quando do roubo perpetrado, o d. magistrado retificou o recebimento anterior da denúncia, fazendo-o tão somente para manter o recebimento da denúncia em relação ao crime de associação criminosa, previsto no artigo 288, parágrafo único, do CP. Sustenta que, embora o d. juízo a quo tenha acolhido parcialmente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, na qual argumentou-se que as condutas delitivas se prolongaram no tempo, “até o cumprimento dos mandados de prisão da presente operação, em dezembro de 2020”, há de se constatar que o paciente se encontrava preso por outro processo desde o dia 26/04/2020, sendo absolutamente impossível a prática do crime até a data levantada pelo parquet. Salienta a inexistência de qualquer indício no sentido de que o adolescente tenha dado continuidade aos atos ligados especificamente ao objeto da operação policial após ter completado dezoito anos, sendo, portando, insubsistente a data trazida pelo Ministério Público quanto a continuidade dos atos imputados ao adolescente GABRIEL. Defende a rejeição da denúncia para ambos os crimes, diante da comprovação irrefutável quanto à inimputabilidade do paciente, menor de 18 (dezoito) anos à época dos fatos, restando inepta a peça acusatória quanto ao citado adolescente, por ausência de condição da ação. Insiste na presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, estando o fumus boni iuris demonstrado pela certidão de nascimento do paciente e pelo fato de que se encontrava preso desde abril de 2020. Por sua vez, o periculum in mora estaria evidenciado pela proximidade da audiência de instrução agendada para o dia 23/07/2021. Destaca, ainda, o dano irreparável que vem sofrendo o paciente em razão de encontrar-se preso ilegalmente, com base em denúncia destituída de condição para o exercício da ação penal, restando configurada a coação ilegal. Assim, requer liminarmente: “...a imediata (i) suspensão da ação penal no. 0705947-73.2020.8.07.0017, em trâmite perante a Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, até ulterior julgamento do mérito deste writ; e, ainda (ii) o imediato relaxamento da prisão preventiva do Paciente, tendo em vista a manifesta ilegalidade e coação sofrida.” No mérito, pugna pela concessão da ordem, para determinar o trancamento da citada ação penal. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelos impetrantes, em que pese o esforço argumentativo, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada, objetivando a suspensão da ação penal e o relaxamento da prisão preventiva do paciente. Inicialmente, importa destacar que o paciente era, de fato, menor à época do roubo narrado na denúncia, ocorrido em 6/07/2019, tendo completado 18 (dezoito) anos somente vinte e dois dias depois, ou seja, em 28/07/2019, conforme comprova sua certidão de nascimento colacionada no ID 26300614, o que motivou corretamente a rejeição parcial da denúncia pelo d. magistrado a quo. Na ocasião, destacou o d. juízo, verbis: “Em relação ao acusado GABRIEL RABELO RIBEIRO no que tange ao seu pedido de rejeição da denúncia com reconhecimento da inimputabilidade do agente, tal pleito merece parcial acolhimento. De fato, quando da ocorrência do crime de roubo a ele imputado, Gabriel era menor de 18 anos de idade, haja vista que nasceu em 28 de julho de 2001, enquanto o mencionado fato criminoso ocorreu em 06 de julho de 2019, portanto, alguns dias antes de completar a maioridade penal relativa (18 anos), conforme documentos acostados nos autos. Todavia, no tocante ao suposto delito de associação criminosa pelo qual também foi denunciado, constata-se que, em tese, os fatos ocorreram em data inicial que não se pode precisar, contudo, que perdurou até pelo menos dezembro de 2020, data em que o réu foi recolhido à prisão, de forma que GABRIEL já era maior de idade, e, portanto, imputável. Pelo exposto, acolho o parecer ministerial de ID 83861531 para reconsiderar a decisão de recebimento da denúncia (ID 80583821), rejeitando-a apenas no que tange ao corréu GABRIEL RABELO SILVA tão somente em relação ao crime de roubo, tipificado no artigo 157, §2o , II, IV e §2o-A, I, e art. 29 do Código Penal, e mantendo o recebimento da denúncia no que concerne ao delito de quadrilha, tipificado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. Intimem-se as partes. Por outro lado, não merece amparo o pedido de revogação de prisão de GABRIEL, pelos mesmos fundamentos da decisão proferida no ID 77670521, sobretudo pelo fato de que os réus estão sendo investigados por integrarem, em tese, uma organização criminosa especializada em roubos de veículos, receptações e adulterações de sinais identificadores dos carros, produtos de crimes, tendo cada um dos supostos membros do grupo uma função predefinida, havendo fortes indícios de que as atividades criminosas estavam em curso até dezembro de 2020, quando foram presos, o certamente oferece risco à ordem pública, necessitando, portanto, da manutenção da custódia cautelar dos agentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão de Gabriel...” Como bem salientado no decisum, embora o paciente não possa figurar como autor do delito do roubo narrado na denúncia, vez que à época ainda não era maior, tal situação não impossibilita sua suposta participação na associação criminosa, detalhada também na peça inicial acusatória. Isso porque se trata de delito permanente, que perdurou por considerável período, até pelo menos dezembro de 2020, ou seja, tempo em que o paciente já havia completado 18 (dezoito) anos. Sublinho que a prisão do paciente, em outro processo, conquanto aponte para a interrupção da sua participação ativa na associação criminosa, não afasta, de todo, o vínculo associativo, em especial no período em que esteve solto e já era maior, qual seja, de 28/07/2019 a 26/04/2020, quase 9 (nove) meses. Importa consignar ainda, que o paciente foi solto em 30/10/2020, quando da sua condenação por tráfico de drogas nos autos de no 0714219-07, somente voltando a ser recolhido por ocasião da preventiva decretada em dezembro de 2020. Destaco, por oportuno, que em razão de se tratar de crime formal, nem mesmo a prática dos delitos visados pela associação é exigida, bastando tão somente o estabelecimento do vínculo associativo. É dizer: pratica o crime de associação, o agente que figura como integrante desta. Noutro giro, é de conhecimento geral que o Habeas Corpus, remédio jurídico-processual, de índole constitucional, tem por escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões outras que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao processo de conhecimento. A avaliação da real participação do paciente no crime a ele imputado, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual, não se prestando a estreita via do habeas corpus à análise dos elementos de prova. Na presente hipótese, como salientado na r. decisão que decretou a preventiva do paciente e outros envolvidos, in verbis: “.... os representados são investigados por integrarem uma organização criminosa especializada em roubos de veículos, receptações e adulterações de sinais identificadores dos carros, produtos de crimes, tendo cada um dos supostos membros do grupo uma função predefinida, havendo fortes indícios de que as atividades criminosas ainda estariam em curso, o que tem o condão de abalar a ordem pública, necessitando, portanto, de intervenção do poder público para fazer cessar esta prática ilícita do suposto grupo criminoso, que atuaria de forma habitual e permanente (...) a reiteração delitiva dos agentes recomenda a segregação cautelar, pois a sociedade não pode tolerar o retorno deles ao seu convívio, ao menos temporariamente, sob pena de sobressair o sentimento de impunidade, diante das graves condutas ilícitas imputadas aos mesmos, as quais podem ter atingido inúmeras vítimas (...) De acordo com o relatório policial produzido com base nas interceptações telefônicas, no âmbito da associação criminosa eram os investigados Gabriel e Bruno que ficavam incumbidos de executar os roubos de veículos para a facção criminosa. Por seu turno, Maurício e Elson, com a cooperação de Ciria (a qual emprestava suas contas bancárias para depósito de valores oriundos com a venda dos produtos ilícitos), revendiam referidos automóveis e as adulterações eram realizadas por Valdori no interior da chácara situada em Águas Lindas/GO, de propriedade do indiciado Francisco das Chagas. Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, decreto a prisão preventiva de MAURÍCIO RODRIGUES DE LIMA, CÍRIA DA CUNHA BEZERRA, GABRIEL RABELO SILVA, VALDORI DE SOUZA, ELSON ALVES DOS SANTOS, BRUNO LIRA DE OLIVEIRA e FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.” De uma leitura atenta ao decisum, percebe-se que a prisão se encontra devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, motivação suficiente a embasar a manutenção da custódia antecipada. Ao contrário do informado pelos impetrantes, a segregação cautelar não foi decretada com fundamento na gravidade do crime de roubo, da circunstância de ter sido praticado com arma de fogo, mas sim, pela condição do paciente supostamente integrar uma associação criminosa “...especializada em roubos de veículos, receptações e adulterações de sinais identificadores dos carros, produtos de crimes, tendo cada um dos supostos membros do grupo uma função predefinida, havendo fortes indícios de que as atividades criminosas ainda estariam em curso, o que tem o condão de abalar a ordem pública, necessitando, portanto, de intervenção do poder público para fazer cessar esta prática ilícita do suposto grupo criminoso, que atuaria de forma habitual e permanente...” Na ocasião, destacou também o d. magistrado a quo a reiteração delitiva dos representados, evidenciando a necessidade da prisão cautelar para conter o ânimo criminoso da associação. Vale lembrar que o deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a existência de prova do cometimento do crime e indícios suficientes de autoria e a necessidade da manutenção da segregação com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Com relação ao primeiro requisito, consistente na prova da existência do crime e nos indícios de autoria, tem-se como devidamente configurados os pressupostos da custódia cautelar, conforme se depreende das informações decorrentes das interceptações telefônicas realizadas e as provas até o momento colhidas. Por sua vez, também demonstrada a necessidade da manutenção da segregação do paciente com vistas a resguardar a ordem pública, pois, o crime que lhe é imputado, evidencia sua periculosidade, bem como a gravidade concreta da conduta de associar-se para a prática de uma diversidade de crimes, ocasionando a intranquilidade social. Sem embargo de uma melhor análise quando do julgamento do mérito, impõe-se reconhecer que o posicionamento adotado pelo d. juízo a quo, pelo menos nesse exame perfunctório, mostra-se acertado, não se justificando, por ora, a suspensão da ação penal ou mesmo o relaxamento da prisão preventiva do paciente. Dessa forma, não evidenciada a alegada coação ilegal ou mesmo a apontada inépcia da denúncia por ausência de condição da ação, entende-se por não deferir a liminar requerida, enquanto se aguarda de forma prudente as demais informações. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se e solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator